Tribunal: TJSP
Processo: 2242785-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tutela de urgência – Indeferimento - Fundamentação suficiente – Nulidade inexistente – Requerentes que pretendem que condômino deixe de levantar valores depositados em autos diversos e referentes a plantio de cana-de-açucar – Falta de prova pré-constituída da efetiva ausência de concorrência com as despesas arcadas – Não vislumbrado, em sede de cognição sumária, enriquecimento sem causa –

Ementa:
Tutela de urgência – Indeferimento - Fundamentação suficiente – Nulidade inexistente – Requerentes que pretendem que condômino deixe de levantar valores depositados em autos diversos e referentes a plantio de cana-de-açucar – Falta de prova pré-constituída da efetiva ausência de concorrência com as despesas arcadas – Não vislumbrado, em sede de cognição sumária, enriquecimento sem causa – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242785-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que são agravantes
ANICETO ZANERATO, LUIS APARECIDO ZANERATO e EDILENE CRISTINA
MIRA ZANERATTO, é agravado JOSÉ ZANERATTO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Cesar Augusto Carra", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242785-95.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2242785-95.2019.8.26.0000
Agravantes: Aniceto Zanerato, Luis Aparecido Zanerato e Edilene Cristina Mira
Zaneratto
Agravado: José Zaneratto
Interessado: Compasso Administração Judicial Ltda - Administradora Judicial
Comarca: Casa Branca
No na origem: 1000161-33.2019.8.26.0129
Voto
16213
EMENTA
Tutela de urgência Indeferimento - Fundamentação suficiente
Nulidade inexistente
Requerentes que pretendem que
condômino deixe de levantar valores depositados em autos
diversos e referentes a plantio de cana-de-açucar Falta de
prova pré-constituída da efetiva ausência de concorrência com
as despesas arcadas Não vislumbrado, em sede de cognição
sumária, enriquecimento sem causa
Decisão mantida

Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 1a Vara da Comarca de Casa Branca, que,
indeferiu
pedido
de
tutela
de
urgência,
intitulado pedido de “tutela provisória cautelar
de sequestro” (fls. 274/275 dos autos de origem).
Os agravantes, de início, sustentam que a
decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, afirmando que os documentos
acostados aos autos comprovam a ausência de
colaboração do agravado nas despesas de plantio,
que
culminaram
nos
depósitos
realizados
por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242785-95.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Ferrari Agroindustrial S/A. Argumentam que a
medida pretendida tem o único fim de assegurar a
efetividade de direito de sua titularidade. Pedem
seja dado provimento ao recurso, inclusive com a
concessão
de
efeito
ativo,
para
que
seja
declarada a nulidade da decisão recorrida, ou de
forma subsidiária, seja concedida “tutela de
urgência cautelar, consistente no sequestro do
saldo
de
25%
(vinte
por
cento)
(SIC)
dos
depósitos realizados por Ferrari Agroindústria
S/A nos autos no 1001270-87.2017.8.26.0538” (fls.
01/14).
Os pedidos de antecipação da tutela
recursal ou de concessão de efeito suspensivo
ativo foram indeferidos (fls. 295/299).
Os agravantes apresentaram pedido de reconsideração, insistindo no deferimento do
sequestro dos valores contendidos, argumentado
que, diante da função nitidamente conservativa da
medida, possam preservar a integralidade da coisa
durante a disputa judicial, impedindo que o
agravado a consuma em prejuízo da integralidade
do bem mantido em condomínio e do objetivo maior
que está sendo perseguido por si no bojo da
recuperação. Destacando que o levantamento dos
valores enfocados pelo agravado poderá causar
riscos aos objetivos da recuperação judicial e à
própria continuidade de sua atividade, pedem seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242785-95.2019.8.26.0000 -Voto no
4
reconsiderada a decisão, “a fim de agregar efeito-
ativo ao presente agravo garantido, assim, a
normalidade das operações dos Agravantes” (fls.
302/305).
O pedido de reconsideração foi indeferido
(fls. 322/324).
Não foi apresentada contraminuta (fls.
326).
Em 19 de dezembro de 2019, por meio de
sessão virtual, o agravo de instrumento foi
julgado, negando-se provimento ao recurso (fls.
328/335).
Os
agravantes
opuseram
embargos
de
declaração, afirmando terem manifestado oposição
ao julgamento virtual (fls. 340/341).
Os
embargos
foram
acolhidos,
sendo
anulado
o

julgamento
antes
realizado,
determinado o retorno do agravo de instrumento à
mesa para julgamento presencial, restituindo-se
validade ao processo (fls. 342/344).
É o relatório.
Cabe, de início, ressaltar que a decisão
recorrida não é nula.
Ao contrário do que alega a parte recorrente, a decisão contém fundamentação
suficiente, tendo analisado as argumentações das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242785-95.2019.8.26.0000 -Voto no
5
partes e os documentos apresentados
O julgador expôs os motivos de seu
convencimento e extraiu resultados do confronto
da situação concreta com a lei vigente, não se
vislumbrando irregularidade. Uma decisão concisa
e de fundamentação breve deve, tendo enfrentado a
necessidade de um arbitramento e feito implícita
remissão aos dados aptos a sustentar a conclusão
tirada, ser tida como plenamente válida (STF, AI
162.089-8-DF, 2a T., rel. Min. Carlos Velloso,
j.12.12.1995; STJ, Resp 19.661-0-SP, 4a T., rel.
Min. Sálvio de Figueiredo, j.12.05.1992).
Rejeita-se,
assim,
a
preliminar
de
nulidade processual, passando-se ao exame do
mérito recursal.
Os agravantes ajuizaram pedido de tutela
de urgência antecedente em face do agravado,
narrando, em suma, que as partes são condôminos e
que o agravado não vem contribuindo para o
pagamento de despesas com a manutenção da coisa
comum. Pretendem que o recorrido seja impedido de
levantar a quota parte que, pretensamente, lhe
cabe diante dos depósitos judiciais que vem sendo
realizados
por
Ferrari
Agroindústria
S/A
no
Processo
1001270-87.2017.8.2.0538,
em
trâmite
perante o r. Juízo da Comarca de Santa Cruz de
Palmeiras, depósitos estes realizados a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242785-95.2019.8.26.0000 -Voto no
6
aquisição
da
produção
canavieira
objeto
do
contrato de venda de safra, em que os custos do
plantio são atribuídos ao vendedor.
O Juízo de origem indeferiu liminar
tendente à transferência para conta judicial em
vinculação com a recuperação judicial requerida
pelos
agravantes
dos
valores
depositados
no
Processo 1001270-87.2017.8.2.0538, valores estes
que se referem à quota parte do recorrido, na
qualidade de coproprietário (fls. 107/108 dos
autos de origem).
O
requerido
apresentou
contestação
alegando, em síntese, que o r. Juízo da Comarca
de Santa Cruz das Palmeiras é que deve decidir
acerca da possibilidade de levantamento das quantias depositadas em conta vinculada ao Processo
1001270-87.2017.8.26.0538.
Acrescenta
que os depósitos foram realizados em favor do
Grupo Econômico Zanerato, do qual sempre fez
parte. Frisa que “o dinheiro não sai do bolso dos
autores.
Sai
da
empresa
comum,
para
cuja
constituição e manutenção o réu contribuiu com
seu trabalho e dinheiro por mais de 40 (quarenta)
anos”. Afirma que não assinou o contrato com a
Usina Ferrari S/A porque a safra foi inicialmente
vendida
para
a
empresa
Abengoa
Bionergia
Agroindústria Ltda, contrato este no qual figurou
como vendedor. Pede seja indeferido o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242785-95.2019.8.26.0000 -Voto no
7
(fls. 128/136 dos autos de origem).
Quando
do
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento 2208879-17.2019.8.26.0000 (35a Câm.
D. Priv., Rel. Des. Morais Pucci, J. 2.10.2019),
interposto contra decisão proferida no Processo
1001270-87.2017.8.26.0538
e
que
determinou
o
levantamento de valores pelo coexecutado José
Zaneroto, ora agravado, foi destacado não ser
objeto daquela ação de execução a discussão
acerca da responsabilidade do ora agravado em
relação aos ora agravantes, atinente ao rateio de
despesas advindas da coisa comum (fls. 230/234
dos autos de origem).
Como já salientado, em consulta aos autos
do
Processo
1001270-87.2017.8.26.0538,
foi verificado que a decisão autorizativa do levantamento dos depósitos judiciais pelos
requeridos foi proferida em 14 de agosto de 2018
(decisão mantida quando do julgamento do Agravo
de Instrumento 2189694-27.2018.8.26.0000) (fls.
917 e 1583/1584 daqueles autos). Em decisão
proferida em 12 de setembro de 2019, ressaltou-se
que “todos” os requeridos foram autorizados a
efetuarem
os
respectivos
levantamentos,
salientando-se que José Zanerato não efetuou o
levantamento porque ainda não tinha ingressado
nos autos, ocasião em que lhe foi autorizado o
levantamento (fls. 2157/2158 daqueles autos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242785-95.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Houve,
então,
autorização
para
levantamento dos valores depositados por “todos”
os executados em decisão proferida em agosto de
2018,
decisão
esta
contra
a
qual
não
foi
interposto recurso.
O pleito, também, ressente-se da falta de
direta vinculação com a recuperação judicial
requerida pelos próprios agravantes, em nada
repercutindo sobre os créditos incluídos no procedimento concursal e só indiretamente
influindo no fluxo de valores em caixa dos
recuperandos (pois, caso deferido, somaria um
novo montante àquele já previsto), não havendo
como identificar, de maneira alguma, a presença
dos específicos requisitos para a concessão de
uma tutela antecedente.
A
tutela
antecipada
de
caráter
antecedente, tal qual prevista no artigo 303 do
CPC de 2015, depende, para ser deferida, sejam
preenchidos pressupostos ainda mais específicos
do que aqueles atinentes a uma tutela provisória
comum.
Não
há
uma
pretensão
delimitada,
cumprindo, ao requerente (parte autora na futura
relação
processual
de
conformação
ainda
sem
completa definição), indicar a subsistência de
uma situação clamorosa, em que o “direito que se
busca
realizar”
seja
passível
de
ter
sua
existência imediatamente verificada, a partir dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242785-95.2019.8.26.0000 -Voto no
9
elementos documentais apresentados em conjunto
com a petição.
Soma-se a necessidade de caracterização
de uma “urgência urgentíssima”, em que o perigo
de dano seja muito intenso e apto a autorizar uma
atuação da tutela jurisdicional imediata e provisória, concedida com caráter de
excepcionalidade, “inaudita altera pars” mesmo
ausente
a
delimitação
da
pretensão
a
ser
analisada no futuro e a título de mérito da ação,
cuja propositura efetiva é apenas anunciada (Antônio Cláudio da Costa Machado, Tutela
Provisória, Malheiros, São Paulo, 2017, pp.61-2).
Estes pressupostos de caráter especial,
concretamente, ao contrário do proposto pelos
agravantes, não se encontram reunidos. Não há
“urgência urgentíssima” e não há uma situação
clamorosa.
A negativa de pagamento de despesas é um
fato negativo e que não pode ser admitido como
provado de antemão, não sendo possível se fiar
nas palavras de uma parte sem correspondência em
elementos concretos, somando-se que a conjugação
dos artigos 1.315 e 1.316 do Código Civil de 2002
fazem notar que se referem a despesas de manutenção da coisa, correspondentes àquelas
atinentes a “benfeitorias necessárias ou qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242785-95.2019.8.26.0000 -Voto no
10
outra despesa ou esforço humano sem os quais
estaria em risco a existência ou a integridade do
bem (Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e
Maria Celina Bodin de Moraes, Código Civil
Interpretado, Renova, Rio de Janeiro, 2011, Vol.
III, p.660), em que não se enquadram despesas de
plantio
conjugadas
à
celebração
do
contrato
noticiado, não havendo a perspectiva de qualquer
fato
próximo
e
que
pudesse
causar
perda
patrimonial de difícil reversão.
Tal como assentado pelo Juízo de origem,
o fato do recorrido não ter assinado os
instrumentos dos contratos não induz à conclusão
de que não concorreu com as despesas e, de toda
maneira, nem se sabe qual será o pleito final a
ser deduzido, não se tendo conhecimento exato
sobre os contornos precisos do quadro fático em
relevo.
Tudo somado, nada há para ser alterado na
decisão recorrida.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator